Tribunal: TCU
Processo: 000.331/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 266/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235, 237, inciso VII, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante e fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.331/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Raphael Boechat Alves Machado (107551/OAB-MG), representando Glagio do Brasil Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Departamento de Polícia Federal, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade, identificada no Pregão Eletrônico 19/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. aceite de proposta em desacordo com as especificações técnicas do edital do certame (subitem 6.7.1), infringindo o art. 48, inciso I, da Lei 8.666/1993, o art. 4o, inciso X, da Lei 10.520/2002 e o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, constante do art. 3o da Lei 8.666/1993; 1.6.2. dar ciência deste Acórdão, acompanhado dos pareceres que o fundamentam (peças 25, 26 e 27), ao Departamento de Polícia Federal e ao representante; 1.6.3. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.